Tribunal: TJPA
Processo: 0800039-65.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800039-65.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: JOSE RICARDO NUNES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MAGISTRADO
QUE DETERMINOU O DEPÓSITO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES
.
CORRETO. AUSENTE

A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO.
PERICULUM IN MORA INVERSO
. AUTOR/AGRAVANTE QUE DEIXOU DE JUNTAR A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ORIGINAL.
I -
O Magistrado decidiu de forma correta, pois se verifica que a presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada não foi instruída com a via original da cédula de crédito bancário. I
I -
Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravada
, logo, o
periculum in mora se mostra inverso
.
III –
Recurso Conhecido e Desprovido

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO VOLKSWAGEN SA em face da decisão proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida em face de JOSE RICARDO NUNES DA SILVA.

Insurge-se o agravante contra a decisão que determinou o depósito da via original do contrato entabulado entre as partes.

Aduziu que não se faz imprescindível a juntada da respectiva via original da cédula de crédito bancário, vez que não se objetiva a execução de título extrajudicial, mas apenas a comprovação da origem do direito à busca e apreensão do bem, diante do inadimplemento contratual.

Requereu a concessão de antecipação de tutela recursal a fim de que fosse liminarmente decretada a busca e apreensão do bem objeto do litígio e sua posterior confirmação, com o julgamento definitivo do agravo.

Acostou documentos.

A liminar foi indeferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que determinou o depósito da via original do contrato entabulado entre as partes.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Com efeito, é sabido que conforme dispõe o art.28 da Lei nº 10.931/2004 que
:

“Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º”.

No caso em tela, entendo estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, pois se verifica que na presente Ação Busca e Apreensão ajuizada, esta deixou de ser instruída sem a via original da cédula de crédito bancário.

Outrossim, estamos diante de um
periculum in mora inverso
, pois há entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravada.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INICIAL DESACOMPANHADA DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Observo que o agravante não instruiu a ação de execução com a via original da Cédula de Crédito Bancário. 2. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela necessidade de juntada do original do título executivo, sob pena de indeferimento da petição inicial 3. Como se percebe, no caso, a cópia desse documento não tem o mesmo valor do original. Assim sendo, revela-se correta a decisão agravada que exigiu a via original do título de crédito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Tje/PA. Agravo nº 0014766-38.2016.8.14.0000. Des. José Maria Teixeira do Rosário. Julgado em:07/08/2018).

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, voto pelo Conhecimento e desprovimento do presente recurso, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/04/2022